Tribunal: STF
Processo: RE 1524624
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, cuja ementa segue transcrita:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ESGOTO. 100% DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto devidamente declinado nas razões recursais os fundamentos pelo quais se almeja a reforma da sentença. 2. O Decreto Federal nº 7.217/10, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 10, permite o cálculo da tarifa de esgoto tendo por base o volume de consumo de água. 3. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto nº. 26.590/2006 estabelece normas gerais de tarifação, visando regulamentar a classificação de imóveis e as tarifas dos serviços de água e esgoto, estabelece, em seu art. 40, os critérios para o cálculo da cobrança de esgoto. 4. O valor cobrado da tarifa de esgoto trata-se de arrecadação de receita pública, sendo irrelevante a denominação para qualifica-la, e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação, sendo certo que as três espécies tributárias fazem parte de um mesmo gênero, qual seja o tributo, pelo que apresentam em comum determinadas características, com destaques por serem receitas públicas pecuniárias, compulsórias, exigidas com base no poder fiscal do Estado e arrecadadas através de atividade plenamente vinculada. 5. A cobrança de tarifa de água e esgoto é a remuneração do fornecimento desses serviços específicos, que são custeados de acordo com a utilização individual (uti singuli) e de acordo com o efetivado ou potencialmente utilizado, ou posto à disposição, diferentemente dos serviços públicos gerais, que são os prestados uti universi, isto é, indistintamente a todos os cidadãos, de forma indeterminado no que se referem aos beneficiados, e são custeados pelos impostos, como no caso dos serviços de polícia e do corpo de bombeiros. 6. A simples oferta de colheita de esgoto deverá ser calculado de acordo com o consumo de água, como determina a legislação pátria, independentemente do fato de que a diferença entre o abastecimento de água e o volume de esgoto ser diferente, pois, à toda evidência, a forma de remuneração dos serviços de água e esgoto, impede que se faça essa distinção, sem falar que não há como controlar o contribuinte que eventualmente irá utilizar mais o serviço de esgoto do que o consumo de água. 7. Há expressa previsão legal autorizando o cálculo da tarifa de esgoto no patamar de 100% do volume de água para o sistema de coleta convencional em imóveis que não estejam em construção. 8. Embora não se desconheça que parcela da água fornecida não seja convertida em esgoto sanitário a ser coletado, o serviço prestado não se restringe à coleta de esgoto, abrangendo, também, outras atividades, como o tratamento dos dejetos antes do deságue, de modo a reduzir os danos ao meio ambiente. 9. Deu-se provimento ao recuso da ré. Julgou-se prejudicada a apelação da autora (doc. 33, pp. 1-2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; e 145, II, da mesma Constituição (doc. 61). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Saliento, ainda, que para dissentir da conclusão adotada pelo TJDFT e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever os fatos e provas dos autos — inviável à luz da Súmula 279/STF — a interpretação dada à legislação infraconstitucional federal (Lei n. 11.445/2007 e Decreto n. 7.217/2010) e à legislação local pertinente (Decreto Distrital n. 26.590/2006 e Decreto Distrital n. 18.328/1997), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Neste sentido refiro os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). LEI DISTRITAL 442/1993 E DECRETO DISTRITAL 26.590/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE 861.273 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/4/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA POR VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO. PROVA DA VIOLAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 442/93 E DECRETO DISTRITAL 26.590/06. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280 e 636/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 770.264 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 19/12/2014).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO CLANDESTINO DE ÁGUA PARA TERCEIROS. MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 21.5.2012. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação local e o reexame do conjunto probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 764.962 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator